Tribunal: TJSP
Processo: 2120230-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120230-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
VALDIONOR SILVA DOS SANTOS e ELIZANGELA DAS GRAÇAS SANTOS, é
agravado VIAPLAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120230-42.2020.8.26.0000 -Voto no 48183
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120230-42.2020.8.26.0000
COMARCA DE BARUERI
AGRAVANTES: VALDIONOR SILVA DOS SANTOS E OUTRO
AGRAVADA: VIAPLAN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
VOTO No 48.183
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUISITOS PREENCHIDOS
PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e
indenização, de decisão que indeferiu pedido de assistência
judiciária gratuita, no qual insistem os agravantes.
Afirmam não ter condições de pagar custas e
despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da
família. Valdionor é coletor de lixo e aufere remuneração
mensal em torno de R$ 1.280,00. Elizangela é empregada
doméstica e recebe remuneração mensal de R$ 1.500,00. A soma
da remuneração de ambos não ultrapassa R$ 3.000,00, estando
dentro dos parâmetros utilizados pela Defensoria Pública para
concessão do benefício da justiça gratuita. Pedem reforma.
Processou-se o recurso sem agregação de efeito
suspensivo, dispensadas informações, a que se seguiu contraminuta.
É o Relatório.
O art. 4o da Lei no 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para que obtenha o benefício da assistência
judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal
Federal (RE 207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU
19.09.97, in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira
Alves, DJU 26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min.
Carlos Velloso, j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min.
Francisco Rezek, desp. De 16.12.96, DJU 07.02.97) e do
Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 7/414, 57/412, 78/413,
95//446).
Assim dispõe o art. 99, § 3o, do CPC/2015.
Juntou-se documentação que, em princípio,
corrobora declaração da necessidade do benefício. Presunção
que poderá vir a ser elidida no curso do processo, à vista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120230-42.2020.8.26.0000 -Voto no 48183
3
outros elementos, inclusive por meio de impugnação específica
manejável pela parte contrária, caso demonstre a inexistência
ou desaparecimentos dos requisitos para sua outorga.
Ressalte-se que a assistência por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, a
teor do art. 99, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator